Tribunal: TJSP
Processo: 1002081-74.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Protesto indevido do CPF da autora – Fato reconhecido pela ré que justificou o fato de haver homonímia com a irmã- Falha da ré caracterizada – Dano moral in re ipsa – Dano moral configurado - Indenização fixada que não se mostra abusiva e nem exorbitante – Sentença mantida – Recurso desprovido.